Tribunal: STF
Processo: Pet 391
Classe: Pet
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-05
Data de publicação: 1989-10-05

Ementa:
"Ação Direta de Inconstitucionalidade".
         "Medida Cautelar: descabimento".
         Ante a legislação processual e face  a  natureza  das  ações
diretas de inconstitucionalidade não se tem como cabivel a  concessão
de medida cautelar preparatoria.